Tribunal: TJMT
Processo: 1001549-44.2016.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001549-44.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDA CORNIANI GRANDE KOBAYASHI - CPF: 051.103.029-01 (APELADO), JOAO BRUNO DACOME BUENO - CPF: 033.993.309-79 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (REPRESENTANTE), FERNANDA CORNIANI GRANDE KOBAYASHI - CPF: 051.103.029-01 (APELANTE), JOAO BRUNO DACOME BUENO - CPF: 033.993.309-79 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LISANDRA PRATES MANSOR - CPF: 030.374.081-70 (ADVOGADO), FERNANDA CORNIANI GRANDE KOBAYASHI - CPF: 051.103.029-01 (APELANTE), JOAO BRUNO DACOME BUENO - CPF: 033.993.309-79 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LISANDRA PRATES MANSOR - CPF: 030.374.081-70 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
-
REEMBOLSO DO VALOR DA REMOÇÃO POR TRANSPORTE AÉREO – URGÊNCIA DEMONSTRADA - RECUSA ABUSIVA – DANO MATERIAL CARACTERIZADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS NÃO CARACTERIZAM DANOS MATERIAIS INDENIZÁVEIS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO AUTOR E DA REQUERIDA DESPROVIDOS.

Quando, em caso de urgência e emergência, a operadora do plano de saúde não conseguir garantir o atendimento, com prestador credenciado ou não do plano de saúde, no município onde a pessoa conveniada está ou nos municípios limítrofes, deverá transportá-la até um estabelecimento onde possa ser atendida, ainda que em outro município.

Nessa situação, as despesas com o transporte, de ida e volta, e com o atendimento ficarão a cargo da operadora, conforme determina a RN no 259, de 2011.

Não constituem danos materiais indenizáveis os honorários advocatícios contratados entre a parte e seu advogado para o patrocínio de seus interesses em juízo, porquanto se tratam de ônus da parte contratante.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n.o 1001549-44.2016.8.11.0015

APELANTES: FERNANDA CORNIANI GRANDE KOBAYASHI & UNIMED NORTE DE MATO GROSSO – COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO.

APELADOS: OS MESMOS

Processo na origem: 1001549-44.2016.8.11.0015

Comarca de Sinop.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interpostas por
FERNANDA CORNIANI GRANDE KOBAYASHI & UNIMED NORTE DE MATO GROSSO – COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos na ação de Indenização.

AÇÃO
: Ação de Indenização (Proc. no 1001549-44.2016.8.11.0015) movida por
FERNANDA CORNIANI GRANDE KOBAYASHI

contra
UNIMED NORTE DE MATO GROSSO – COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
.

SENTENÇA
(ID 103846209): julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a requerida ao pagamento de indenização a título de danos materiais no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo IPCA e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data da citação. Condenou as partes ao pagamento das custas processuais, à proporção de 30% para o autor e 70% para a requerida, e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para o autor e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação para a requerida.

APELAÇÃO 1
(ID 103846217)
:
UNIMED NORTE DE MATO GROSSO – COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

alega que tem um contrato com a empresa UNIAIR de Transporte Aéreo para realizar o transporte de seus conveniados, logo a denunciada à lide é quem deve ser a responsável pelo reembolso. Defende que não houve falha na prestação dos serviços da apelante e nem prova da negativa ou atraso na prestação dos serviços. Sustenta que a remoção ocorreu a pedido da autora que estava clinicamente estável. Aduz que os juros de mora devem incidir a partir da sentença. Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pleitos, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

APELAÇÃO 2
(ID 103846227)
:
FERNANDA CORNIANI GRANDE KOBAYASHI
alega, em síntese, que a sentença merece reforma para incluir na indenização por danos materiais o valor dispendido a título de honorários contratuais.

CONTRAMINUTA
: (ID 103846231 – UNIMED) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interpostas por
FERNANDA CORNIANI GRANDE KOBAYASHI & UNIMED NORTE DE MATO GROSSO – COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos na ação de Indenização.

AÇÃO
: Ação de Indenização (Proc. no 1001549-44.2016.8.11.0015) movida por
FERNANDA CORNIANI GRANDE KOBAYASHI

contra
UNIMED NORTE DE MATO GROSSO – COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
.

SENTENÇA
(ID 103846209): julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a requerida ao pagamento de indenização a título de danos materiais no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo IPCA e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data da citação. Condenou as partes ao pagamento das custas processuais, à proporção de 30% para o autor e 70% para a requerida, e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para o autor e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação para a requerida.

A autora
adquiriu o plano de saúde junto à apelante, por meio do contrato n.
5110277
, ao qual aderiu em 18.02.2015 (ID 103846108 - Pág. 1).

Relata que, por ocasião de sua gestação, ao completar 29 (vinte e nove) semanas, apresentou um quadro de hipertensão somada a perda de proteína que colocavam em risco a vida da autora e da criança. A autora foi internada, em 19.06.2015, porém seu quadro se agravou, motivo pelo qual necessitou buscar leitos em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), porque a do hospital local estava fechada.

A primeira alternativa encontrada foi a UTI do Hospital Santa Casa de Maringá – PR, em 21.06.2015, porém após aguardar vários dias não teve opção a não ser contratar os serviços particulares de transporte aéreos.

Buscou o recebimento administrativo dos valores gastos, porém sua pretensão foi recusada pela requerida (ID 103846115 - Pág. 1).

Propôs a presente ação para ser restituída dos valores pagos pelo transporte aéreo e também pelos honorários do advogado que contrataram para propor a ação.

Os pedidos da autora foram julgados parcialmente procedentes para condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor correspondente ao transporte aéreo - R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

Ambas as partes recorrem. A requerida busca a total improcedência dos pedidos de indenização e a autora busca a condenação da requerida também ao ressarcimento do valor gasto com os honorários do advogado que precisou contratar.

O cerne do recurso é saber se comporta reforma a sentença para determinar que a requerida que reembolse também a autora pelo valor dos honorários advocatícios contratuais, ao passo que a requerida pretende a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

No caso, restou demonstrado que a autora procurou obter a autorização da requerida para a realização do transporte aéreo para a unidade hospitalar onde lhe foi disponibilizada uma vaga de UTI para adultos e outra neonatal, porém, passados vários dias, em 26.06.2015, a autora teve que contratar, com recursos próprios, o serviço de transporte aéreo.

Quando, em caso de urgência e emergência, a operadora do plano de saúde não conseguir garantir o atendimento, com prestador credenciado ou não do plano de saúde, no município onde a pessoa conveniada está ou nos municípios limítrofes, deverá transportá-lo até um estabelecimento onde possa ser atendido, ainda que em outro município.

Nessa situação, as despesas com o transporte, de ida e volta, e com o atendimento ficarão a cargo da operadora, conforme determina a RN no 259, de 2011.

Em que pese a requerida afirmar que não houve recusa na prestação dos serviços percebe-se que houve uma demora injustificada na autorização dos serviços de transporte.

No caso, verifica-se a urgência no transporte da autora até a unidade hospitalar onde lhe foi disponibilizado atendimento em UTI e também as inúmeras tentativas de contato entre o representante da autora e a empresa contratada pela requerida para a realização de serviços dessa natureza (ID 103846118 - Pág. 1).

Também não restam dúvidas de que havia a contratação dos serviços de remoção no contrato da autora, mormente porque não negado pela requerida, mas apenas atribuído à empresa prestadora de serviços por ela contratada.

Desse modo, incumbia à requerida promover, em tempo hábil, a remoção da autora que se encontrava em situação de emergência e, não havendo se desincumbido deverá reembolsar o valor do transporte pago pela conveniada com recursos próprios.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE RESSARCIMENTO DESPESA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -

PLANO COLETIVO DE SEGURO SAÚDE - CASO DE URGÊNCIA – UTI AÉREA – POSSIBILIDADE -

DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO.

Na esteira do entendimento jurisprudencial, verificado que no ato da contratação do plano se assistência médica e hospitalar, foi expressamente a hipótese de remoção, deve ser considerada ilegal a conduta do apelada ao negar o reembolso dos custos suportados pelo apelante, com a remoção de seu filho em UTI aérea, por determinação médica
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes”. (N.U 1038232-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 15/06/2021)

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PLANO DE SAÚDE –
REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E TRANSPORTE EM UTI AÉREA – PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – URGÊNCIA DEMONSTRADA
- PAGAMENTO DEVIDO – MONTANTE A SER AFERIDO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SOLIDARIEDADE DE REPARAÇÃO DOS DANOS - ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC - HONORÁRIOS – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula no. 608 do STJ).

Torna-se desnecessária a prévia solicitação ou a negativa do plano de saúde nos casos em que há previsão expressa sobre o reembolso das despesas médicas efetuadas ou na hipótese de impossibilidade de utilização de serviços próprios ou contratados pela operadora do plano de saúde
.

O usuário do plano de saúde tem direito ao custeio e ao reembolso das despesas médico-hospitalares em instituição não credenciada se provada a impossibilidade de utilização de rede habilitada e a indisponibilidade dos procedimentos nos locais capacitados, desde que efetivamente comprovados, contudo com limitação à tabela contratada.

O parágrafo único do art. 7o do CDC dispõe que todos os autores da ofensa responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Os honorários fixados em valor adequado devem ser mantidos a fim de resguardar a remuneração do desempenho do profissional da advocacia com dignidade. (N.U 1037185-56.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

Desse modo, não comporta reforma a sentença que condenou a requerida ao pagamento do valor correspondente ao reembolso das despesas feitas pela autora com o transporte na remoção.

Nesse mesmo passo, também não comporta reforma a sentença a parte da sentença que julgou improcedente o pedido de reembolso referente aos honorários do advogado contratado, encargo que incumbe apenas ao contratante.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS INFRINGENTES - REEMBOLSO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - IMPOSSIBILIDADE.

- Os honorários advocatícios contratados entre a parte e seu advogado para o patrocínio de seus interesses em juízo são ônus da parte contratante, não constituindo danos materiais passíveis de indenização”. (TJ-MG - EI: 10148080550368005 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/04/2018, Data de Publicação: 09/05/2018)

Assim, deve ser mantida a sentença.

Com estas considerações,
nega-se provimento ao recurso do autor e também ao recurso da requerida para manter a sentença
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021